Tribunal: TJBA
Processo: 0000097-35.2015.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000097-35.2015.8.05.0268 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): MOISES BATISTA DE SOUZA APELADO: DOURAVEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA Advogado(s):GILMARIO SILVA SANTOS, DAYANA KELLE FERNANDES DUARTE LIMA, VALDOMIRO ATAIDE DE SOUZA JUNIOR, DOUGLAS RIOS DE ARAUJO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU. EMPRÉSTIMO. CAPITAL DE GIRO. SENTENÇA MANTIDA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA RESTITUIÇÃO DE EVENTUAIS VALORES PAGOS A MAIOR NA FORMA SIMPLES. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PURGAÇÃO DA MORA APÓS CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA RECUSA DO CREDOR. AUSÊNCIA DE ÓBICE AO ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do julgamento representativo de controvérsia do STJ, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF, entretanto, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. 2. Embora não haja um limitador legal para a taxa de juros remuneratórios, a verificação de eventual abusividade deve considerar, como parâmetro, a taxa de mercado vigente à época da celebração do contrato. 3. Consultando o site do Banco Central do Brasil - BACEN, verifica-se que a taxa média de juros praticada no mercado, na data da celebração da avença em discussão (17/04/2012) é de 1,47% ao mês e 19,11% ao ano, enquanto que os juros remuneratórios pactuados pelas partes foram de 3,76% ao mês e 55,66% ao ano, consoante contrato de financiamento colacionado aos autos pelo apelado ao ID 73251844. Abusividade constatada. 4. No que diz respeito a eventuais valores pagos a maior pelo consumidor, o que será apurado na fase de liquidação, em que pese o apelante se insurge contra a repetição do indébito, verifica-se que fora determinado em sentença a devolução simples dos referidos valores, determinação que se harmoniza com o entendimento adotado nesta Corte. 5. De igual forma, mantém-se a possibilidade de compensação de valores na hipótese de saldo devedor do consumidor. 6. Inviável a alegação de purgação da mora após a consolidação da propriedade do imóvel em favor do banco apelante, pois a transferência do bem decorreu do cumprimento dos requisitos legais. Eventuais créditos ou débitos entre as partes não devem ser analisados nesta fase processual, mas sim na fase de liquidação de sentença. 7. Não prospera a tese de que a consignação em pagamento exige prova cabal da recusa do credor, pois tal exigência criaria obstáculo indevido ao acesso à justiça, garantido pelo artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. 8. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000097-35.2015.8.05.0268, em que figuram, como Apelante, BANCO BRADESCO SA, e, como Apelado, DOURAVEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora